Tribunal: TCU
Processo: 028.373/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundação Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Cledson Farias Lobato Rodrigues (CPF XXX.225.342-XX), Prefeito Municipal de Bagres/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não aprovação da prestação de contas final do TC/PAC 219/2008  Siafi 649045 (peça 1, p. 14-16), que tinha por objeto a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água nas comunidades Balieiro, Vila Nova e Vista Alegre, localizadas na zona rural do Município de Bagre/PA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Cledson Farias Lobato Rodrigues, prefeito municipal de Bagre/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não aprovação da prestação de contas final do TC/PAC 219/2008 que tinha por objeto a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água nas comunidades Balieiro, Vila Nova e Vista Alegre, localizadas na zona rural do Município de Bagre/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de dano ao Erário) com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012; 9.2. aplicar ao Sr. Flávio Augusto Ferreira da Silva (CPF: XXX.651.692-XX), Superintendente do Patrimônio da União no Pará, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992. c/c o art. 268, inciso IV, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência à Secretaria do Patrimônio da União - SPU e ao Município de Bagre/PA, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, quanto à necessidade de adoção das medidas necessárias à continuidade dos procedimentos de atribuição da titularidade, ao referido município, das áreas onde foram construídos os sistemas de abastecimento de água objeto do TC/PAC 219/2008, em cumprimento ao art. 25, inciso IV, da Portaria MPOG 127/2008; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, à Secretaria do Patrimônio da União - SPU, ao Município de Bagre/PA e ao responsável, para ciência, informando-os que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.